Tribunal: STF
Processo: RE 89428
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
I.C.M. COOPERATIVAS DE CONSUMO. OPERAÇÕES COM OS ASSOCIADOS. TRIBUTO
DEVIDO A PARTIR DA VIGENCIA DO DEC.-LEI N.406/68. DESNECESSIDADE DE
LEI ESTADUAL PARA EXIGÊNCIA DO I.C.M., AS COOPERATIVAS. INCERTEZA DA
JURISPRUDÊNCIA, A JUSTIFICAR O CANCELAMENTO DAS MULTAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.